Tribunal: TJDFT
Processo: 0715078-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. AGÊNCIA DE VIAGENS. VENDA EXCLUSIVAMENTE DE PASSAGEM AÉREA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL AFASTADO. PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela 1a ré.
2. Trata-se de recursos interpostos pela 1a ré Decolar.com (ID33032722), e 2a ré Air China (ID33032748) contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-las, solidariamente, a pagar ao autor a quantia de R$3.922,27, a título de danos materiais, e R$5.000,00, a título de compensação por danos morais.
3. Recurso da 1a ré (Decolar.com). Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não emite a reserva ou institui a política tarifária, mas figura como mera intermediadora entre a companhia aérea, os hotéis e o consumidor, a fim de proporcionar maior comodidade e agilidade na compra e venda das passagens aéreas.
4. Na espécie, observa-se que a 1a ré/recorrente atuou exclusivamente na venda das passagens do voo cancelado. Nesse contexto, aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo STJ, em que se reconheceu a ausência de responsabilidade das agências de turismo pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo quando o negócio se limite exclusivamente à venda dos bilhetes (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).
5. Nesse sentido: Acórdão 1332172, 07279190520208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Assim sendo, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito em relação à 1a ré/recorrente, Decolar.com, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
7. Recurso da 2a ré (Air China). Nas razões recursais, alega que o valor pago pelas passagens aéreas (R$2.874,05) foi restituído ao demandante por meio de estorno na fatura do cartão utilizado no ato da compra. Aduz que o autor/recorrido não apresentou as cópias das faturas do cartão de crédito emitidas mês a mês, de modo que a simples alegação no sentido que não recebeu o reembolso é insuficiente para afastar a autenticidade do documento emitido pela administradora do cartão (ID33032706). Sustenta inexistência de dano moral, ante a ausência de ofensa aos atributos da personalidade do demandante. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes dos pedidos iniciais.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. As provas existentes nos autos demonstram que, em 20/10/2020, a companhia aérea ré/recorrente formulou pedido de estorno de valores para a conta do autor/recorrido (ID33032706), porém o documento de ID3303271 atesta que a conta bancária já foi encerrada em 28/05/2020 e o cartão de crédito em 02/06/2020.
10. Desse modo, verifica-se que a companhia aérea ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), porquanto o documento emitido pela administradora do cartão (ID33032706) não comprova que efetivamente houve o reembolso ao autor/recorrido, mas, tão somente, um requerimento nesse sentido.
11. Nesse contexto, à míngua de comprovação inequívoca do reembolso ao consumidor, a restituição da quantia de R$3.922,27 é medida que se impõe, tal como consignado na sentença.
12. No que tange ao dano moral, embora o consumidor alegue ter encontrado dificuldades excessivas em obter o ressarcimento dos valores pagos pelas passagens e taxa de remarcação, o conjunto probatório não evidencia que a situação tenha ultrapassado a esfera do mero dissabor. No caso concreto, não é possível concluir que o fato narrado tenha tido o condão de macular direitos da personalidade do consumidor ou de lhe impingir abalo psicológico, razão pela qual é de se afastar a condenação por danos morais estabelecida em sentença.
13. Assim sendo, merece reparos, em parte, a sentença para julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais.
14. Isto posto, dou parcial provimento ao recurso da 2a ré, Air China, para reformar a sentença, a fim de condená-la a restituir ao autor a quantia de R$3.922,27 (três mil novecentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos), a título de danos materiais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (sendo R$2.975,00 desde 05/12/2019 e R$947,27 desde 16/03/2020), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil.
15. Recurso da 1a ré conhecido. Preliminar acolhida. Provido para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito, em relação à agência de turismo Decolar.com, nos termos do art. 485, VI do CPC.
16. Recurso da 2a ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
17. Vencedora as partes recorrentes, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.